Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-18.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001823-18.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIS CESAR VIOLADA - CPF: 581.008.491-53 (EMBARGANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - CNPJ: 22.761.584/0001-50 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1001823-18.2024.8.11.0018

E
MBARGANTE:

FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

EMBARGADO:

ELVIS CESAR VIOLADA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO EXCESSO DA EXECUÇÃO E CONDENAÇÃO DA EMBARGADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –RECURSO PROVIDO

–
CONTRADIÇÕES

–
INOCORRÊNCIA –
ART
.
1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as contradições

apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELVIS CESAR VIOLADA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
289641393
), ob
jetivando sanar
suposta
s

contradições

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
287345367
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pela

FORTBRAS AUTOPE
Ç
AS S.A

que
, por
unanimidade
,

proveu o recurso para
“
a fim de reformar em parte a sentença para julgar os embargos parcialmente procedentes, a fim de afastar a condenação da embargada à restituição em dobro e a multa por litigância de má-fé, devendo o valor pago pelo embargante ser deduzido do crédito executado. No mais, em face da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao ônus de sucumbência em igual proporção, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa dado aos embargos à execução
.
”

Em síntese,
sustenta que
a decisão embargada é contraditória por não se tratar de um simples equívoco da credora, a qual não se retratou ao se manifestar quanto aos embargos, corrigindo o equívoco.

Alega que a embargada buscou alterar a verdade dos fatos, criando o tópico da “inexistência do excesso de execução”.

Salienta que de forma consciente, mesmo diante das provas de pagamento das parcelas, a recorrida tentou induzir em erro o julgador.

No mais, alega que o acórdão é contraditório pois afasta a lei federal, artigo 42,
parágrafo
único, do CDC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID 292252895).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso,
a parte embargante alega
que
a decisão embargada é contraditória por não se tratar de um simples equívoco da credora, pois não se retratou ao se manifestar quanto aos embargos, corrigindo o equívoco.

E ainda, que a embargada buscou alterar a verdade dos fatos e induzir em erro o julgador, bem como que o acórdão afasta a lei federal, artigo 42,
parágrafo
único, do CDC.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque,
todas as questões
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelante, propôs Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente em face do executado/apelado, visando o recebimento de R$ 38.019,19 (trinta e oito mil, dezenove reais e dezenove centavos), decorrente de Contrato de Confissão de Dívida no valor de R$24.972,00 (vinte e quatro mil e novecentos e setenta e dois reais), parcelado em 20 parcelas mensais.

O devedor opôs Embargos à Execução sob a alegação de que adimpliu seis parcelas no valor de R$ 1.248,60 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), sendo devido apenas R$ 18.287,49 (dezoito mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), com a dedução da quantia paga atualizada.

Sob tais argumentos, pugnou pelo acolhimento dos embargos para reconhecimento do excesso de R$ 19.731,70 (dezenove mil setecentos e trinta e um reais e setenta centavos) no valor executado.

Pois bem
.

Sobre a restituição em dobro, dispõe o artigo 940 do Código Civil:

“
Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.”

De acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, o embargante não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da embargada.

A
pesar de ter sido ajuizada demanda por dívida parcialmente paga, observa-se que houve apenas um equívoco da credora quanto ao número de parcelas quitadas.

Desse modo, não evidenciada a má fé da embargada, não há falar-se em restituição em dobro, sobretudo porque o próprio embargante reconhece que ainda se encontra inadimplente, devendo as parcelas quitadas serem deduzidas do valor ainda devido.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – ÔNUS QUE INCUMBE O DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, o devedor não comprovou a prova da quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil . O STJ já estabeleceu no Tema Repetitivo n.o 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor para o acolhimento da repetição do indébito em dobro, o que também não ficou demonstrado no caso. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.” (TJ-MT 10059651820188110037 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA QUITADA. FATO EXTINTIVO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO NÃO ILIDIDA PELO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido principal formulado nos embargos monitórios, porquanto comprovado ter ocorrido a quitação do débito pela empresa devedora, que juntou documentos aos autos demonstrando a existência de fato extintivo do direito do banco autor, este que, no entanto, não ilidiu a prova da quitação. 2. Deve ser afastada a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em
dobro, eis que, para que possa haver incidência do artigo 940, do Código Civil, faz-se necessária a prova da má-fé, esta que, no caso concreto, não restou demonstrada. 3. Recurso parcialmente provido
.” (TJMS. Apelação Cível n. 0800974-54.2020.8.12.0014, Maracaju, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 31/03/2022, p: 06/04/2022) (sem destaque no original).

De igual forma, razão assiste à apelante no que tange à condenação em litigância de má-fé.

É cediço que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Vejamos:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.”

Na hipótese, nota-se que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo em vista que não houve alteração da verdade dos fatos pela embargada/apelante tampouco intenção de prejudicar o apelado, a qual, conforme acima exposto, apenas se equivocou quanto ao valor das parcelas cobradas, cuja dívida o próprio embargante reconhece como devida.

Por estas razões, é descabida a aplicação da multa por litigância de má-fé, devendo a condenação ser afastada e o valor das parcelas pagas pelo embargante ser deduzido do crédito executado.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED – COMPROVADA – – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os autos foram instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante em razão do julgamento antecipado da lide deve ser afastada.
2 .
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 3.
A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato
da
reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
4 .
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007776-76.2022.8 .11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé
.” (AgInt no AREsp n. 1.671.598/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020.) (Destaquei)

Do contrário, a manutenção de tal condenação chega a configurar uma aberração jurídica, em que o credor, por se equivocar sobre o valor do débito cobrado, se torna devedor o executado, confessadamente inadimplente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para julgar os embargos parcialmente procedentes, a fim de afastar a condenação da embargada à restituição em dobro e a multa por litigância de má-fé, devendo o valor pago pelo embargante ser deduzido do crédito executado. No mais, em face da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao ônus de sucumbência em igual proporção, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa dado aos embargos à execução

É como voto.
.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos,
os motivos que ensejaram
a reforma da sentença
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025